Tribunal: TJDFT
Processo: 0008937-42.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0008937-42.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: ELADIR DE FARIA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifestem-se as partes sobre id 26370780. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora